Tribunal: CARF
Processo: 10240.001338/2005-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10240.001338/2005-22
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.245 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGRO PECUÁRIA PLANALTO DO NORTE LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. MULTA DE OFÍCIO.
BASE DE CÁLCULO.
A entrega intempestiva da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural DITR, antes de iniciado o procedimento fiscal, enseja o
lançamento da multa por atraso aplicada sobre o valor do imposto devido
informado na declaração, sendo indevida a exigência da referida multa sobre o
imposto apurado de ofício que serviu de base para a multa do lançamento de
ofício.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança de multa por atraso na entrega
da DITR fixada em R$ 15.495,80, relativa ao exercício 2000.
A multa tomou como base de cálculo o valor de R$ 516.550,80 – lançado de
oficio - e alíquota de 3%, que correspondeu a 1% por mês, nos 3 meses de atraso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.001338/2005-22
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.245 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001338/2005-22

O relatório encontra se à fl. 10.
Impugnado o lançamento às fls. 4/9, a DRJ em Recife/PE julgou-o procedente às
fls. 43/49.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls. 56/66.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara - por meio do acórdão 2402-
007.644 de fls. 81/87 - deu provimento ao recurso de modo que a multa de 1% (um por cento),
aplicada por atraso na entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(DITR) fosse calculada com base no imposto devido declarado espontaneamente.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 89/97,
pugnando, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para que fosse reformado o acórdão
recorrido, restaurando-se a decisão de 1a instância.
Em 18/12/19 - às fls. 109/112 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “multa por entrega intempestiva da DITR - Valor do Imposto Devido x
Valor do Imposto Declarado”.
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União em 2/4/20 (fls. 121) o autuado quedara-se inerte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 20/11/19 – fl. 88 – e
recurso apresentado em 26/11/19 – fls. 106). Preenchido os demais requisitos, dele passo a
conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “multa por entrega intempestiva da DITR - Valor do Imposto Devido x
Valor do Imposto Declarado”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que foi devolvido a reexame:
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA
POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL
RURAL
(DITR).
MULTA
DE
OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
A multa por atraso na entrega intempestiva, mas espontânea, da DITR tem por base de
cálculo o valor do imposto devido ali declarado, respeitando-se o limite mínimo de R$
50,00. Logo, resta indevida sua incidência sobre o imposto apurado de ofício em
procedimento fiscal, cuja penalidade tem fundamento legal diverso.
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, de modo que a multa de 1% (um por cento), aplicada por atraso na
entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) seja
calculada com base no imposto devido declarado espontaneamente.
O voto condutor da decisão recorrida vazou o entendimento de que a multa por
atraso na entrega da DITR deve ser calculada sobre o valor espontaneamente declarado pelo
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.245 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001338/2005-22

contribuinte, na media em que a multa de ofício de 75% é que incidiria sobre o valor do imposto
lançado de ofício.
A recorrente insiste na tese de que a base de cálculo da multa estaria vinculada ao
lançamento do principal, que, no caso, teria sido formalizado no processo 10240.000083/2005-
81, na medida em que seria essa a melhor interpretação dos artigos 7o e 9o da Lei 9.393/96.
Pois bem.
Esta turma já tem jurisprudência firme sobre o assunto, que tem decidido, à
unanimidade de voto, pela inaplicabilidade da multa em tela sobre o valor lançado de ofício.
Confira-se a integra do voto da conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira no acórdão
9202.005.613.
A questão objeto do recurso refere-se, basicamente, base de cálculo da multa por atraso
na entrega da Declaração do ITR. No entender do recorrente, ao contrário da
interpretação dada pelo acórdão recorrido, a multa por atraso, consoante os arts. 9o c/c
7o, da Lei n.° 9.393/96, incide sobre o imposto devido e não sobre o imposto declarado.
Contudo, não tem como me filiar a tese apresentada pelo recorrente. Assim, como já
devidamente enfrentado pelo acórdão recorrido o contribuinte do ITR está obrigado a
entregar, anualmente, o Documento de Informação e Apuração do ITR – DIAT – que
junto com o Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR compõem a
DITR, correspondente a cada imóvel de sua propriedade nas datas e condições fixadas
pela Secretaria da Receita Federal (art. 8o da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996).
De acordo com o art. 9o da Lei no 9.393, de 1996, a entrega do DIAT fora do prazo
estabelecido sujeita à multa prevista no art. 7o da mesma lei que dispõe in verbis
(grifei):
Art. 7o No caso de apresentação espontânea do DIAC fora do prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal, será cobrada multa de 1% (um por cento) ao mês ou
fração sobre o imposto devido não inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), sem prejuízo
da multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou
quota.
A multa por atraso na entrega da DITR tem por base de cálculo o valor do ITR devido,
informado na declaração, respeitando-se o limite mínimo de R$ 50,00. Não há como
interpretar que o legislador iria instituir uma base de cálculo de multa, já fazendo
previsão de que o valor declarado pelo contribuinte encontra-se incorreto e que a multa
pela declaração seria consubstanciada em base atribuída pela fiscalização.
Para chegar a esse entendimento, basta-nos analisar sistematicamente os dispositivos, ou
seja, ao estabelecer a multa pelo atraso na entrega da declaração, estabeleceu o
legislador que deve o sujeito passivo pagar uma multa, e estabeleceu esse valor sobre o
valor devido. O único valor devido nesse momento é o declarado pelo contribuinte em
sua DITR.
Tanto o é que, eventuais diferenças de ITR apuradas em procedimento de ofício tem
como fundamento legal dispositivo posterior, qual seja o art. 14 da Lei no 9.393, de
1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, §1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.245 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001338/2005-22

dos Municípios. §2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão
aquelas aplicáveis aos demais tributos federais.
Da leitura dos dispositivos acima, podemos constatar que no caso de falta de entrega
da DITR ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, procederá
a autoridade fiscal ao lançamento do imposto acrescido da multa de ofício aplicável aos
demais tributos federais, ou seja, aquela prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Isto posto, conclui-se que a multa por atraso na entrega da DITR aplica-se apenas
quando a declaração for entregue espontaneamente (antes do procedimento de ofício) e
sobre o valor do imposto devido apurado pelo contribuinte.
Neste ponto, deixou claro o acórdão recorrido que a contribuinte entregou com atraso a
DITR/1999, em 28/03/2001 (vide Auto de Infração à fl. 13), pois a Instrução Normativa
no 88, de 20 de julho de 1999, expedida pela Secretaria da Receita Federal, estipulou
como data limite para a entrega o dia 30/09/1999 (art. 1o), fato este inconteste.
Face o exposto, entendo correta a interpretação dada pelo acórdão recorrido, que
delimitou como base de cálculo da multa pelo atraso na declaração o valor declarado
pelo contribuinte e não o suposto valor a ser lançado pela autoridade fiscal.
Nesse ponto, muito bem enretado o valor da multa pela acórdão recorrido, razão pela
qual transcrevemos trecho que esclarece a interpretação acima ratificada:
Consta do Auto de Infração de fl. 13 que a base de cálculo da multa por atraso foi o
imposto devido, no montante de R$47.000,00, que corresponde ao valor apurado de
oficio no processo no 10240.001190/200364, conforme cópia do Demonstrativo de
Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural extraída do referido
processo (fl. 159). Está consignado no referido demonstrativo que o imposto devido
declarado pelo contribuinte foi de R$552,64, que, deduzido do imposto devido apurado
pela fiscalização, resultou na diferença lançada de ofício naquele processo, no
montante de R$46.447,36.
Infere-se, assim, que a base de cálculo da multa por atraso está incorreta, pois
corresponde a soma do imposto devido declarado com a diferença exigida de ofício no
processo no 10240.001190/200364. Destarte, há que se recalcular a multa por atraso,
aplicando-se o percentual de 18% (18 meses ou fração de atraso) sobre o valor do
imposto declarado pela contribuinte (R$552,64), o que resulta na exigência da multa de
R$99,48.
Com a exclusão do valor lançado de ofício da base de cálculo da multa por atraso,
deixa de existir qualquer relação entre a referida multa e o imposto exigido no
processo no 10240.001190/200364, perdendo objeto o pedido do contribuinte para que
o julgamento do presente processo fique suspenso até a decisão definitiva do processo
principal.
Diante do exposto, voto por DAR provimento ao recurso, para reduzir a multa por
atraso para R$99,48.
Nesse sentido, podemos trazer os seguintes julgados desta CSRF:
Cite-se que essa mesma CSRF em apreciando questão idêntica já se manifestou acerca
da procedência da referida multa, contudo, fazendo ressalvas com relação ao valor
aplicado, conforme se depreende da leitura do voto proferido pelo Acórdão no
9202003.966, de relatoria do Conselheiro Gerson Macedo, senão vejamos:
A multa em questão deve ser apurada sobre o valor do imposto devido, sem prejuízo da
multa e dos juros devidos pela insuficiência de recolhimento do imposto ou quota,
conforme previsto nos arts. 7o e 9o da Lei no 9.393, de 1996, que assim dispõe:
“Art. 7o No caso de apresentação espontânea do DIAC fora do prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal, será cobrada multa de 1% (um por cento) ao mês ou
fração sobre o imposto devido não inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), sem prejuízo
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.245 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001338/2005-22

da multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou
quota.
(...)
Art. 9o A entrega do DIAT fora do prazo estabelecido sujeitará o contribuinte à multa
de que trata o art. 7o, sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela falta ou
insuficiência de recolhimento do imposto ou quota.”
Como se pode ver, a norma em questão traz a multa pelo atraso na entrega da
declaração, que é composta pela DIAC e pela DIAT, sobre o valor do imposto devido e
este, pela interpretação da norma, somente pode ser o valor do imposto declarado.
Parte-se da premissa de que o que foi declarado é o valor correto. E isso não pode ser
diferente, pois não se pode presumir a má fé do contribuinte, essa deve ser provada.
Como já decidido em diversas ocasiões anteriores, não há base legal para se calcular
referida multa sobre outra base.
Frise-se que a maioria das decisões desse Conselho tem caminhado nesse sentido. Até
mesmo a própria CSRF, por unanimidade, já se posicionou nesse sentido, conforme se
pode depreender do Acórdão 920200.280, cuja ementa segue abaixo transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR
Exercício: 2001 MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DIAC. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DECLARADO.
Por falta de previsão legal para a imposição de multa por atraso na entrega da DIAC
sobre o valor lançado de oficio, tal multa tem por base de cálculo o valor do ITR
devido, informado na declaração.
Recurso especial provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
Face os pontos acima destacados, entendo que não existe qualquer reparo a ser feito na
decisão recorrida, razão pela qual nego provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.
No mesmo sentido, o recente acordão desta turma, a diante ementado:
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
A entrega intempestiva da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
DITR, antes de iniciado o procedimento fiscal, enseja o lançamento da multa por atraso
aplicada sobre o valor do imposto devido informado na declaração, sendo indevida a
exigência da referida multa sobre o imposto apurado de ofício que serviu de base para a
multa do lançamento de ofício. Acórdão 9202-008.624, de 19/2/2020
Forte no exposto, VOTO por CONHECER do recurso para NEGAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.245 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.001338/2005-22

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital